Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006410-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ -
IMPLEMENTAÇÃO DE 15 (QUINZE) LEITOS INTERNAÇÃO DE PACIENTES COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS (Tema 793/ STF) - SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A saúde é direito fundamental à vida (art. art. 5o,
caput
, CF) e incumbe aos entes federados concretizá-la (arts. 196 e 197 da CF).

2. O dever de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federados (Tema 793

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”).

3.
A assistência hospitalar dos pacientes com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, deve ser assegurada, por meio da rede hospitalar conveniada, ou por meio da própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,

M.M.a Dra .
Célia Regina Vidotti
, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que, ao julgar parcialmente os pedidos, determinou o requerido implantar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias

15 (quinze) leitos de internação, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, por meio da rede hospitalar conveniada, ou por meio da própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS, sob pena de bloqueio de verbas públicas

(ID 48921047).

Irresignado, o ente municipal sustenta ilegitimidade passiva
ad causa
, porque, apesar da responsabilidade solidária dos entes federados em prover a saúde aos cidadãos, há repartição de competências internas – Tema 793 do STF. E, no caso, é da alçada do Estado de Mato Grosso providências com relação a atendimento de pacientes acometido por transtornos mentais, conforme dispõe a Lei no 6.191/93.

Pontua que a administração municipal tem tomado medidas quanto à implantação de leitos hospitalares, conforme Plano Diretor e o Contrato de Financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal no 1012597-52/2013.

Consigna a imprescindibilidade de suspensão do prazo enquanto perdurar o contexto social da pandemia.

Por fim, busca o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. E, subsidiariamente, a suspensão do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação em decorrência da tomada integral do Pronto Socorro para tratamento e combate à COVID19 (ID 48921051).

O recorrido ao contrarrazoar o apelo rechaça as alegações aventadas no recurso (ID 48921058).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 81242467).

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegada preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do município de Cuiabá se confunde com o mérito da pretensão recursal, por essa razão será conjuntamente apreciada.

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,

M.M.a Dra .
Célia Regina Vidotti
, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que, ao julgar parcialmente os pedidos, determinou ao ente municipal implantar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 15 (quinze) leitos de internação, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, por meio da rede hospitalar conveniada, ou por meio da própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS, sob pena de bloqueio de verbas públicas

(ID 48921047).

O ente municipal recorre ao argumento de que incumbe ao Estado de Mato Grosso a medida pleiteada, mas que tem providenciado mais implantação de leitos hospitalares, conforme Plano Diretor e o Contrato de Financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal no 1012597-52/2013. Contudo, tem enfrentado dificuldade em decorrência do atendimento direcionado aos pacientes da COVID 19 (ID 48921051).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da questão gira em torno de saber se há imprescindibilidade do município de Cuiabá ofertar mais 15 (quinze) vagas de internação aos pacientes
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, seja na rede hospitalar conveniada ou na própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS.

Consta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou inquérito civil, que subsidiou a ação principal, com escopo de apurar a inexecução de serviços hospitalares destinados a pacientes com transtorno mental e necessidades decorrentes do uso de álcool ou entorpecentes, nos termos da Lei n.o 10.216/2001, cuja conclusão foi pela falta de prestação efetiva de assistência hospitalar aos referidos pacientes na forma da legislação que rege a matéria.

A Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental dos entes federados concretizar o mandamento constitucional.

O artigo 196 da CF/88 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Veja que o dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantido, até mesmo por convênios, pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Em que pese a tese aventada pelo ente municipal recorrido de que incumbe apenas ao ente estatal a obrigação de atendimento hospitalar aos pacientes com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras droga, vale repetir que a Constituição Federal consagrou o direito à saúde como direito social fundamental e por isso

estabelece competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).

O artigo 30, inciso VII, da CRF, regulamenta que ao município compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793), nos seguintes termos:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

(grifo nosso).

Aliado a isso, o constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.

Frisa-se que o sistema de saúde é universal e igualitário, sendo que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.

Logo,

integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.

No caso em exame, o autor, ora apelado, não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão acometido de transtornos mentais ou usuários de drogas em geral, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde, nos termos estabelecido no art. 8o da Portaria no 148/2012/GM/MS,
in verbis
:

“ Art. 8o. A implantação do Serviço Hospitalar de Referência para a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas observará os seguintes requisitos:

I – em Municípios ou Regiões de Saúde com até 100 (cem) mil habitante, a implantação do serviço referido no caput depende da existência de ações de saúde mental na Atenção Básica e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência; e

II – em Municípios ou Regiões de Saúde com mais de 100 (cem) mil habitantes, a implantação do serviço referido no caput depende da existência de ações de saúde mental na Atenção Básica e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência que realize atenção a pessoas com transtornos mentais e usuários de álcool e outras drogas.

Parágrafo único: O Serviço Hospitalar de Referência de que trata este artigo deve ser implantado em Hospitais Gerais, preferencialmente de natureza pública ou filantrópica, e serão preferencialmente utilizados também como espaços de atuação docente assistencial.”

Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de Cuiabá em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurada na Constituição da República.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode intervir na Administração Pública para determinar que esta adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tais como a educação, saúde, segurança, infraestrutura, etc.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal modulou que:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010). (destaquei)

Não há, aqui, que se falar em violação ao princípio da violação da separação dos poderes, na medida em que a demanda trata de previsão legal destinada a garantir a observância plena ao direito constitucional de assistência à saúde.

Claro que se sabe das dificuldades enfrentadas pelos entes federados no atual contexto social de combate à pandemia da COVD19. Todavia, não pode ser invocado tal argumento para desincumbi-los dos deveres que lhe são atribuídos por força das normas esculpidas na Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do ARE 639337/ SP assentou que:

[...]
Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.
DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. -
O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional.
Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. (...). (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). (grifo nosso)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também, acompanha o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEITO EM UTI - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUSÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA. 1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 2. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. 3.
Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos 4. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988
. (N.U 0004253-18.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Assim, agiu com acerto o magistrado singular

ao determinar ao ente municipal a implantação de 15 (quinze) leitos para
pacientes com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, na forma estabelecida na Portaria no 148/2012/GM/MS.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
RATIFICO
a sentença, nos seus próprios fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2021
:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021